Tribunal: TJBA
Processo: 8009849-68.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 8 Classe: Revisão Criminal n.º 8009849-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara dos Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador Magistrado(a): Arnaldo José Lemos de Souza Requerente: Sandro Conceição Sena Advogado(a): Marcus Vinicius Figueiredo de Sousa Rodrigues (OAB/BA 33.569) e André Mena Barreto Rabelo Junior (OAB/BA 33.439E) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 61, I, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO IMEDIATA DA ARMA E MANUTENÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL ATESTOU A APTIDÃO PARA DISPARO E DEPOIMENTOS CONFIRMARAM USO DA ARMA PARA INTIMIDAR AS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. VERSÃO CONTRADITÓRIA DO RÉU, SEM RESPALDO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. ALEGADA INFLUÊNCIA DE AMEAÇA MORAL POR DÍVIDA COM TRAFICANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE INDIQUE REDUÇÃO DA CULPABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por condenado em sentença transitada em julgado por roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 61, I, na forma do art. 70, caput, do CP), com pena de 8 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado, além de 388 dias-multa. Alegado vício da decisão por contrariar o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP compromete o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da arma de fogo; (iii) determinar se é cabível a exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP; (iv) avaliar se restou caracterizada a coação moral irresistível ou resistível a justificar absolvição ou reconhecimento de atenuante da pena. III. Razões de decidir 3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 4. A cadeia de custódia da arma de fogo não se rompe com mera alegação de lapso temporal entre apreensão e perícia, sem demonstração de vício. 5. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois a utilização foi confirmada por depoimentos e pela perícia técnica, conforme jurisprudência do STJ. 6. A coação moral irresistível exige prova robusta da impossibilidade de conduta diversa, o que não se verifica quando a narrativa é contraditória e isolada. 7. A atenuante da coação moral resistível demanda demonstração de efetiva redução da culpabilidade, ausente nos autos. IV. Dispositivo 8. Revisão Criminal improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8009849-68.2025.8.05.0000, em que é Requerente SANDRO CONCEIÇÃO SENA e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator